Tribunal: TJBA
Processo: 8069123-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069123-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANDRE ERASMO DA HORA DE JESUS e outros Advogado(s): FABIANO BORGES DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO AMARO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL DE REPRESSÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE DROGAS, ARMAS E OBJETOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA MENTAL. INCIDENTE DE INSANIDADE INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA. DOCUMENTO MÉDICO ANTIGO E INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogado regularmente constituído em favor de André Erasmo da Hora de Jesus, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Santo Amaro/BA, que, nos autos da Ação Penal nº 8002881-17.2025.8.05.0228, manteve a prisão preventiva do paciente e indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Consta dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/07/2025, por volta das 05h20, no município de Saubara/BA, durante operação da RONDESP/Recôncavo voltada ao enfrentamento de homicídios praticados por membros da facção criminosa “Katiara”. Após troca de tiros com os policiais e tentativa de fuga para dentro de uma residência, o paciente foi detido na posse de 72,50g de maconha, 64,60g de cocaína, duas balanças de precisão, armamentos (incluindo espingarda de antecarga e munições de calibre .40), além de objetos característicos do tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente diante da gravidade dos fatos e da suposta condição psiquiátrica; e (ii) examinar a correção do indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental, à luz do art. 149 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base no art. 312 do CPP, tendo o juízo de origem destacado a gravidade concreta dos crimes imputados, o contexto de atuação em facção criminosa armada, a variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos e o risco de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 4. A fundamentação indicou elementos objetivos extraídos dos autos que evidenciam o grau de organização e periculosidade do paciente, inclusive com descrição de confronto armado, tentativa de fuga, posse de armamento de uso restrito, e a presença de itens típicos de comércio ilícito de drogas, o que afasta, em juízo preliminar, a alegação de incapacidade de autodeterminação. 5. O indeferimento do incidente de insanidade mental se deu de forma fundamentada, tendo o magistrado destacado que o único documento médico apresentado nos autos — relatório ambulatorial do CAPS datado de 2021 — revela acompanhamento encerrado há mais de quatro anos, sem qualquer elemento atualizado que demonstre quadro clínico contemporâneo ou fundadas dúvidas sobre a sanidade mental ao tempo da infração penal. 6. Para além da ausência de documentos médicos recentes, o juiz de origem realizou diligências nos sistemas SIEL e BACENJUD, constatando que o paciente mantém situação regular perante a Justiça Eleitoral e vínculos ativos com instituições financeiras, indicando capacidade de exercício de atos da vida civil e ausência de debilidade manifesta. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a instauração do incidente de insanidade mental exige a presença de dúvida concreta e fundada sobre a integridade mental do acusado, não bastando alegações genéricas ou documentos antigos e insuficientes. 8. A independência funcional do magistrado autoriza a recusa fundamentada ao pedido de perícia psiquiátrica, ainda que o Ministério Público tenha opinado favoravelmente à sua instauração ou à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para os fins do art. 282, §6º, do CPP, considerando a natureza dos crimes, a complexidade da conduta e o envolvimento com facção criminosa armada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos de gravidade delitiva, periculosidade do agente e risco de reiteração, nos termos do art. 312 do CPP.” “O incidente de insanidade mental somente deve ser instaurado quando houver fundada dúvida, baseada em elementos objetivos e contemporâneos, sobre a integridade mental do acusado.” “O diagnóstico psiquiátrico pretérito, desacompanhado de elementos atuais que indiquem incapacidade de autodeterminação, não justifica, por si só, a instauração do incidente de insanidade mental.” “A opinião favorável do Ministério Público não vincula o julgador, cuja decisão deve ser fundamentada e baseada no conjunto probatório dos autos.” “Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para garantir a ordem pública, conforme art. 282, §6º, do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 149, 282, §6º, 312, 318, II e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 169.288/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 05/12/2023; STJ, AgRg no RHC 186.868/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.142.435/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 09/06/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8069123-60.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante os Bel. FABIANO BORGES DA SILVA, e como paciente ANDRÉ ERASMO DA HORA DE JESUS, apontando como Autoridade Coatora o MM. juízo da Vara Criminal da comarca de Santo Amaro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Crime do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74